Tribunal: TCU
Processo: 000.839/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Realizar 3 espetáculos musicais compostos de orquestra sinfônica e um intérprete nacional de músicas populares brasileiras, tendo como regente o Maestro Amilson Godoy, com o objetivo de incentivar a audição da música instrumental e contemplar algumas entidades assistenciais gratuitamente. (no da TCE no sistema: 886/2018).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de irregularidades na execução da a não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Solução Cultural Consultoria Em Projetos Culturais Ltda.-ME, para execução do projeto cultural Pronac 11-13298; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar revéis Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Termomecânica São Paulo S.A., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Responsáveis Solidários Valores Originais ($) Data de Ocorrência D/C Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim 520.000,00 11/10/2012 D 17.119,97 31/1/2014 C Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Termomecânica São Paulo S.A. 382.071,94 12/11/2012 D 9.3. aplicar a Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME, Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim e Termomecânica São Paulo S.A., as multas individuais a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa Individual (R$) Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda.-ME 1.500.000,00 Antônio Carlos Belini Amorim 1.500.000,00 Felipe Vaz Amorim 1.500.000,00 Termomecânica São Paulo S.A. 600.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.